Tribunal: TJPA
Processo: 0801415-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801415-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU

AGRAVADO: RAQUEL MARQUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO
EX OFFICIO
. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do Município, revogando tutela de urgência concedida à servidora para permanecer na sede do Município de São Félix do Xingu/PA, diante de sua remoção para o Distrito Tancredo Neves, local de sua lotação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato de remoção
ex

officio
da servidora pública, à luz do princípio da motivação dos atos administrativos e da prevalência do interesse público sobre razões de cunho pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção
ex officio
, ainda que ato discricionário, exige motivação idônea e demonstração do interesse público, o que se verificou no caso concreto.

4. A decisão administrativa está baseada na necessidade de composição mínima de equipe de saúde no distrito de origem, cuja ausência comprometeria o repasse de verbas federais.

5. Em análise não exauriente, não se constatam elementos que indiquem desvio de finalidade, perseguição ou ilegalidade no ato administrativo impugnado.

6. As razões pessoais da servidora, ainda que relevantes, não se sobrepõem ao interesse público demonstrado, sendo incabível a intervenção judicial na esfera discricionária do gestor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

_______________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.05.2017; TJPA, Processo nº 0001583-59.2014.8.14.0003, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 24.01.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo n.º 0801415-47.2025.8.14.0000) interposto por RAQUEL MARQUES DE SOUSA contra o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU, diante da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida pelo Juízo de origem.

A decisão monocrática foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, revogando a decisão agravada, com o retorno da Agravante à função que exercia no Distrito Tancredo Neves, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. (art. 1.019, I, CPC/2015).

Em suas razões, a Agravante aduz que a remoção determinada pelo Município de São Félix do Xingu para a zona rural (Distrito Tancredo) é medida arbitrária e imotivada, representando preterição injustificada em relação aos servidores concursados que já atuam na sede do Município.

Afirma que exerce desde o ano de 2021 o cargo em comissão de Coordenadora Técnica, função de chefia desempenhada na sede do Município por necessidade administrativa, não havendo motivo idôneo para sua remoção à localidade rural. Alega, ainda, que o Município mantém diversos contratos temporários e terceirizados para a mesma função que desempenha, o que demonstra a inexistência de necessidade de sua transferência.

Ressalta que é mãe de uma criança de três anos de idade, que possui restrições à alimentos e medicamentos, que poderá ser prejudicada com a mudança de localidade
.

Sustenta que a decisão monocrática não considerou tais circunstâncias e a prova documental que comprova a presença de outra profissional enfermeira atuando regularmente na unidade de saúde do Distrito Tancredo, de modo que não se verifica prejuízo à continuidade do serviço público.

Requer, ao final, o restabelecimento da tutela de urgência concedida pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que seja mantida na sede do Município de São Félix do Xingu.

O Agravado apresentou contrarrazões sustentando a legalidade do ato administrativo de convocação da servidora para retornar à sua lotação de origem (Distrito Tancredo), local para o qual optou concorrer no concurso público regido pelo Edital nº 001/2019. Ressalta que a medida encontra amparo no interesse público e na necessidade do serviço, pois a ausência de profissional concursado comprometeria o cumprimento da composição mínima das equipes de Saúde da Família, podendo inclusive afetar o repasse de verbas federais.

Sustenta que não houve abuso, perseguição ou desvio de finalidade, tampouco violação ao princípio da proteção familiar, sendo as razões pessoais invocadas pela agravante (maternidade, dificuldade de moradia e apoio familiar) insuficientes para afastar ato administrativo legítimo e pautado em critério de conveniência e oportunidade.

Cita precedentes do STJ e deste TJPA, reafirmando que o ato de remoção
ex officio
, embora discricionário, deve ser motivado, o que ocorreu no caso concreto.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que revogou a tutela de urgência deferida na origem, para indeferir o pedido de tutela de urgência em que a Autora, ora Agravante, pretende manter sua lotação na sede do Município de São Felix do Xingu/PA, onde exerceu cargo em comissão de Coordenadora Técnica.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e o presente recurso, constata-se a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência.

Conforme registrado na decisão monocrática agravada,
a remoção é ato administrativo discricionário, ficando adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade, no entanto, essa circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores. Nesta linha de pensamento, José dos Santos Carvalho Filho leciona:

Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade. Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo.
(
...) Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato. (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo; Editora Atlas - 2012; São Paulo - 25ª Edição; pág. 11/113). (grifei).

Neste sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a remoção
ex offício
exige motivação expressa, conforme se infere dos seguintes precedentes:

APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual
o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017). (grifei).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ALENQUER. REMOÇÃO DE PROFESSORA. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. II. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. III
. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos, conforme estabelece a pacífica e sólida jurisprudência pátria. IV. Ação julgada procedente na origem. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA, PROC. N.º 0001583-59.2014.8.14.0003 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24 de janeiro de 2019)

No caso em exame, constata-se que a Agravada foi aprovada no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2019 para exercer a função de enfermeira no Distrito Tancredo. O Decreto nº 252/2021, de 15 de março de 2021, determinou a remoção da Agravada para a sede do Município, onde passou a exercer a função de coordenadora técnica até posterior determinação. Senão vejamos:

“Art. 1° NOMEAR a servidora RAQUEL MARQUES DE SOYUSA, Enfermeira, para exercer o cargo em comissão de COORDENADORA TÉCNICA, com lotação na Secretária Executiva Municipal de Saúde – SEMSA, para responder pelos atos administrativos perante o órgão
até posterior determinação
.” (Id nº 130071490)

Posteriormente, houve a convocação da servidora, para retornar ao seu local de origem, local onde prestou concurso público. O ato administrativo que determinou o retorno ao local de lotação originária encontra-se fundamentado nos seguintes termos:

“CONVOCAR a servidora abaixo relacionada para que compareça na data de

17/02/2025 a seu local de origem, para exercer suas funções, nos termos da legislação vigente.”

(...)“
Imperioso ressaltar que é de suma importância o retorno do servidor em virtude da necessidade e demanda daquela localidade, motivo pelo qual a realização do Concurso Público Edital nº 001/2019.”

(...)“A priori não ver esta municipalidade possibilidade legal, bem como, não há

contratação prevista vez que está decretada calamidade financeira nesse Município

conforme decreto nº 128/2025, não cabendo na situação em questão qualquer

ressalva”

(...)Cabe salientar que A PNAB estabelece que as equipes de Saúde da Família devem ser compostas, no mínimo, por um médico,
um enfermeiro
, um técnico ou auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde, conforme preconizado pela Portaria GM/MS nº 2.436/2017.

(...) CNES exige a composição mínima das equipes, sendo a ausência de um profissional

de enfermagem um fator que pode inviabilizar o reconhecimento da equipe,

comprometendo o financiamento federal por meio do modelo de custeio da Atenção Primária à Saúde, regulamentado pela Portaria GM/MS nº 3.493/2024.

No presente caso, sabendo que o distrito da Tancredo possui em sua base de cadastro um total de 2.500 (duas mil e quinhentas) pessoas e destas 10 (dez) gestantes e 02 (dois) acamados, e ainda que são atendidas 16 (dezesseis) pessoas por dia, sendo 08 (oito) no período matutino e 08 (oito) período vespertino
, se mostra necessário a presença do enfermeiro no posto de saúde conforme Portaria GM/MS nº 2.436/2017.
(Id nº 138451961). (grifei)

Verifica-se que o Agente Público apresentou de maneira clara e congruente, os elementos que ensejaram o convencimento da autoridade, indicando que a remoção da servidora foi fundamentada em critérios objetivos e compatíveis com o interesse público, inclusive com a lotação do certame, que, se não efetivada, acarretaria prejuízo ao Ente Público, pelo não atendimento de requisitos estabelecidos pelo Programa de Saúde instituído pelo Ministério da Saúde.

Deste modo, estando evidenciada a devida motivação do ato administrativo, não há como prevalecer, neste momento processual, o interesse individual em detrimento do interesse público, não estando, portanto, presente a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

No caso em análise, trata-se de remoção ex officio, supostamente motivada por necessidade administrativa. Tal medida insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, a qual, embora assegure certa liberdade decisória ao gestor público, deve sempre observar os princípios constitucionais da legalidade, motivação, finalidade, impessoalidade e razoabilidade.

A agravada, em sua insurgência, sustenta que a sua destituição de função gratificada, seguida da remoção para a localidade de origem, configuraria violação de direitos, notadamente por razões de ordem pessoal e familiar. Contudo, inexiste nos autos qualquer prova robusta de que a medida tenha sido adotada com desvio de finalidade, tampouco se vislumbra nestes autos indícios de perseguição política ou afronta aos princípios da moralidade e impessoalidade administrativas.

A mera existência de vínculos familiares na sede do município, incluindo a criação de filho menor, não constitui, por si só, fundamento jurídico suficiente para obstaculizar a prática de ato discricionário da Administração, sobretudo na ausência de demonstração de violação a direito líquido e certo.

Assim, a concessão de tutela de urgência para sustar a remoção ex officio, sem demonstração inequívoca de ilegalidade ou abusividade do ato administrativo, representa indevida interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, contrariando entendimento já consolidado pelos tribunais superiores quanto à reserva de discricionariedade nas hipóteses de lotação e movimentação funcional de servidores públicos.

Diante do exposto, este Órgão Ministerial opina pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão liminar proferida pelo Juízo de primeiro grau, por inexistirem elementos que justifiquem, no presente momento processual, a intervenção judicial no ato de remoção da agravada.

Assim, deve ser mantida a decisão monocrática que revogou a tutela de urgência deferida na origem.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/11/2025